Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739030-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRYE COSTA SILVA SOUZA AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DE MOURA D E S P A C H O Intime-se o agravado para as contrarrazões, nos termos da petição de ID no 56514713. Brasília, DF, 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator